Tribunal: TJDFT
Processo: 0721020-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721020-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO AGUIAR REIS AGRAVADO: ANTONIO PAULO ARAUJO DE MEDEIROS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCO AURELIO AGUIAR REIS, contra decisão de ID – 36789475. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 36915896. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANTONIO PAULO ARUJO DE MEDEIROS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2022 15:57:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador